Tribunal: TJES
Processo: 5021243-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021243-04.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LVMH PARFUMS ET COSMETIQUES DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: LVMH PARFUMS ET COSMETIQUES DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE NOTAS FISCAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESERÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1 - Inexistente violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterativas, atacam suficientemente os fundamentos da sentença.

2 - É deserto o recurso de apelação interposto sem o recolhimento integral do preparo, mesmo após a intimação para complementação, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

3 - Configura-se a violação ao contraditório e à ampla defesa, com consequente nulidade da decisão administrativa, quando o contribuinte não é previamente intimado para sanar vícios considerados essenciais para o julgamento de pedido de restituição tributária.
4 - O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais aplicáveis tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, conforme art. 5º, LV, da CF.
5 - A ausência de intimação para juntada de documentos indispensáveis caracteriza cerceamento de defesa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para reconhecimento da nulidade.
6 - Recurso de LVMH Parfums não conhecido.

7 - Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido, mas desprovido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pela apelada LVMH Parfums e, por igual votação, não conhecer do recurso de apelação interposto por LVMH Parfums e negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação anulatória de denegação de pedido de restituição”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para anular a decisão denegatória do pedido de restituição proferida nos autos do processo administrativo fiscal nº 2022-8kkv5, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
”.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, os seguintes fundamentos: (a) não houve cerceamento de defesa, pois a autora tinha ciência dos documentos que precisava apresentar e deixou de fazê-lo, tanto na via administrativa quanto em juízo; (b) a obrigação de manter e apresentar as notas fiscais é do contribuinte; (c) a ausência de intimação para apresentação das notas não causou prejuízo real à parte autora, sendo inaplicável a declaração de nulidade por força do princípio pas de nullité sans grief; (d) a autora apresentou apenas planilhas unilaterais, sem força probatória suficiente;

(e) a sentença desconsidera o ônus da prova disposto no art. 373, I do CPC; (f) a autora incorre em comportamento contraditório ao alegar nulidade, mas não apresentar os documentos em juízo.

Já a recorrente LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda., por sua vez, apresentou o seu recurso para ver parcialmente reformada a sentença, sob os seguintes argumentos: (a) o valor da causa fixado pelo Juízo de origem (R$ 531.265,02) não corresponde ao montante efetivamente pleiteado na inicial, que é de R$ 339.661,62, limitando-se às operações com empresas do Simples Nacional e atacadistas; (b) havendo o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, é possível e necessária a imediata condenação do Estado à devolução dos valores pagos indevidamente, conforme art. 169 do CTN; (c) a sentença deixou de aplicar corretamente os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo; (d) a Apelante demonstrou de forma suficiente o direito à restituição do ICMS pago a maior; (e) não cabe sua condenação em honorários, ante a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões pelas partes aos recursos adversos (ID
14237279
e
14237288
), sendo que a recorrida LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda. suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pela Apelada LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda
.

A apelada sustenta que
“o Estado do Espírito Santo não dedicou uma linha sequer para rebater os argumentos trazidos na sentença apelada. O Estado insiste em reproduzir seus argumentos lançados na Contestação”.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pelo ente estadual atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada de Ofício de Deserção do Recurso de LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda
.

Por meio do despacho proferido no ID 14962873, determinei a intimação da apelante (
LVMH Parfums),
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse a complementação do preparo recursal, a fim de que guardasse congruência com a pretensão fundada no valor de restituição de R$ 531.265,02 (quinhentos e trinta e um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), nos termos do requerimento administrativo e planilha de cálculo que referencia tal quantia.

Conforme dispõe o art. 8º, da Lei nº 9.974/99 (Dispõe sobre Regimento de Custas),
“Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”

Ocorre que o percentual de 0,25% da pretensão recursal (R$ 531.265,02) equivale ao valor de R$ 1.328,16 (mil e trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). Todavia, a soma entre o preparo realizado a menor pela apelante (R$ 849,15 - ID 14237283) e o complemento realizado (R$ 438,60 - ID 15256827), resultou no valor de R$ 1.287,75 (mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) que, por sua vez, está abaixo do devido a título de preparo recursal.

Segundo o STJ
“[...]
Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 2.167.024/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Diante de tais razões,
não conheço
do recurso de apelação interposto por
LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda., diante da deserção constatada, majorando em 1% a condenação da apelante a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTO

Apelo do Estado do Espírito Santo

Como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação anulatória de denegação de pedido de restituição”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para anular a decisão denegatória do pedido de restituição proferida nos autos do processo administrativo fiscal nº 2022-8kkv5, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
”.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, os seguintes fundamentos: (a) não houve cerceamento de defesa, pois a autora tinha ciência dos documentos que precisava apresentar e deixou de fazê-lo, tanto na via administrativa quanto em juízo; (b) a obrigação de manter e apresentar as notas fiscais é do contribuinte; (c) a ausência de intimação para apresentação das notas não causou prejuízo real à parte autora, sendo inaplicável a declaração de nulidade por força do princípio pas de nullité sans grief; (d) a autora apresentou apenas planilhas unilaterais, sem força probatória suficiente;

(e) a sentença desconsidera o ônus da prova disposto no art. 373, I do CPC; (f) a autora incorre em comportamento contraditório ao alegar nulidade, mas não apresentar os documentos em juízo.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, LVMH Parfums Et Cosmetiques do Brasil Ltda. ajuizou a presente “ação anulatória de denegação de pedido de restituição”, objetivando a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de repetição de indébito pelo ICMS recolhido a maior no período de 09/2017 a 03/2022 sem a observar a redução prevista no Art. 534-Z-Z-A, Decreto nº 1.090/2002 - RICMS-ES, nas operações internas promovidas por empresas atacadistas, delineando como causa de pedir que o processo administrativo violou a ampla defesa, o contraditório e o dever de cooperação entre fisco e o contribuinte, tendo em vista que o indeferimento do pedido se deu por ausência de juntada das notas fiscais perante o fisco, sem oportunizá-la.

Ocorre que após o cotejo da tese autoral, a antítese da apelada, o acervo probatório coligidos aos autos com a síntese da sentença, reputo que a magistrada de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“[...] A pretensão autoral consiste na anulação da decisão, proferida nos autos do processo administrativo fiscal nº 2022-8KKV5, que indeferiu o pedido restituição de indébito de ICMS pago a maior no período de 09/2017 a 03/2022.

A Autora narra que recolheu o ICMS desconsiderando a redução da base de cálculo nas operações internas realizadas por estabelecimento comercial distribuidor atacadista para 7% (sete por cento), prevista no art. 534-Z-ZA do Decreto 1.090 de 2002 – RICMS/ES.

Assim, tendo retificado as apurações e as obrigações acessórias (EFD-ICMS), com a devida homologação pelo Estado do Espírito Santo, requereu a repetição de indébito, o que foi indeferido pela 4ª Turma de Julgamento da Subgerência de Julgamento de Processos e Orientação Tributária (SUJUP) da Gerência Tributária da SEFAZ/ES.

A decisão de indeferimento se baseou, precipuamente, no fato de que a Autora não apresentou as notas fiscais referente às operações no qual não foi aplicada a redução de base de cálculo prevista na legislação estadual e que não se comprovou que as empresas destinatárias teriam (ou não) se beneficiado do crédito de ICMS destacado a maior ou se realizaram o estorno dos mesmos em sua escrita fiscal.

Da análise da citada decisão é possível constatar que a Autoridade Fiscal reconhece que (i) “a requerente é pessoa legítima nos termos do art. 172 do RICMS-ES para pleitear a restituição”; (ii) “não haver pendências em nome do requerente, conforme Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual”; (iii) “No caráter temporal o pleito é tempestivo, uma vez que o pagamento do imposto mais antigo no presente pedido, realizado através do DUA 2473514237 e referente à competência 09/2017, ocorreu em 18/10/2017, e o pedido protocolado em 04/10/2022”, restando preenchidas as condições para a admissibilidade do pleito.

Ato contínuo, a Autoridade Fiscal certifica a regularidade das retificações efetivadas pela Autora, considerando o equívoco da base de cálculo de apuração, já indicando o que foi recolhido a maior, pois, de fato, a Autora exerce atividade de atacadista, atraindo o benefício previsto no artigo Art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES.

Entretanto, a decisão indefere o pedido de restituição, o fazendo nos seguintes termos:

Porém, a mesma não comprova através das notas fiscais que acobertaram suas operações internas destinadas a comercialização ou industrialização sem o uso da redução prevista no art. 534-Z-Z-A do RICMS/ES e que resultaram no valor apresentado em tabela.

A apresentação das notas fiscais é essencial à análise, bem como a comprovação, com a devida documentação, de que as empresas destinatárias, que se beneficiaram do crédito do ICMS, realizaram o estorno dos mesmos em sua escrita fiscal, sem a qual, não temos como apurar com liquidez e certeza os valores da importância a restituir.

Do que se percebe, apesar de reconhecer a regularidade do procedimento de retificação das declarações, bem como que a Autora efetivou o recolhimento do ICMS com base de cálculo maior do que a devida, o Réu indeferiu o pedido diante da não apresentação das notas fiscais por parte da Autora.

A Constituição Federal elenca, como garantia fundamental, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso, o Réu se limitou a indeferir o pedido de restituição alegando que a Autora não acostou os documentos que entendia por indispensáveis para a comprovação do direito, sem que lhe oportunizasse a produção da prova.

Ademais, da análise do processo administrativo instaurado para a apuração do indébito, não consta nenhuma intimação da Autora antes da decisão de indeferimento do pedido.

Faço constar que não se trata de desincumbir a Autora do ônus de provar seu direito, transferindo ao Réu o dever de fornecer as notas fiscais, por se tratar, supostamente, de documentos do qual dispunha em sua base de dados, mas sim de garantir o regular processamento do pedido, com a participação efetiva do contribuinte.

Assim, violada a garantia do contraditório, a decisão administrativa atacada é nula.

Entretanto, entendo que o caso não comporta a determinação de repetição do indébito como simples decorrência do reconhecimento da nulidade da decisão atacada.

E isso porque a demanda foi proposta com fundamento no art. 169 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de declaração de nulidade da decisão administrativa que denegar a restituição.

Outrossim, reconhecido que houve cerceamento de defesa na esfera administrativa, o que se deve garantir é o direito da Autora ao devido processo legal administrativo, para que se valha do ônus de provar os valores que devem ser repetidos.

Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido formulado pela Autora para anular a decisão denegatória do pedido de restituição proferida nos autos do processo administrativo fiscal nº 2022-8KKV5, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.[...]”

Com efeito, o desfecho atribuído à causa pela magistrada singular encontra ressonância na jurisprudência que reconhece que
“A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.”
(REsp n. 1.073.494/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 29/9/2010).

Nesse sentido:

“O devido processo legal, com seus corolários do contraditório e da ampla defesa, é garantia constitucional aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.” (TJES, APELAÇÃO CÍVELNº 5000795-49.2020.8.08.0024,
RELATOR(A):HELOISA CARIELLO,
2ª Câmara Cível,
Julg: 30/09/2025)

“O art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.”(TJES, APELAÇÃO CÍVELNº 0022493-76.2015.8.08.0347, RELATOR(A):FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Julg: 17/05/2024)

Ora, a despeito da autoridade fiscal ter reconhecido a legitimidade da contribuinte e o atendimento de demais requisitos para a repetição do indébito tributário, julgou pelo pronto indeferimento do pleito administrativo exatamente pela ausência de juntadas de notas fiscais consideradas essenciais para a análise, de modo que a ausência de oportunidade para que a contribuinte instruísse o processo fiscal, repercutiu em manifesta violação ao contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

Vale realçar que
“A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, por si só, já configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico para reconhecimento da nulidade dos atos administrativos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.201847-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 31/10/2025).

Aliás, com as devidas adequações, cumpre acentuar que a
“Notificação que não traz prazo para impugnação mostra-se irregular e viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, acarretando a nulidade do lançamento do crédito tributário”.
(REsp n. 1.227.676/PR, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, majorando em 1% a condenação do apelante a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.